Tribunal: TJSP
Processo: 2012019-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Multa diária – Afastamento do integral recebimento de valores a título de multa diária, nos termos inicialmente pretendidos, que era de rigor – Hipótese em que não restou configurada a inobservância, pela executada, de anterior determinação judicial – Ocorrência de violação à coisa julgada de que não se cogita – Valor

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Multa diária – Afastamento do integral recebimento de valores a título de multa diária, nos termos inicialmente pretendidos, que era de rigor – Hipótese em que não restou configurada a inobservância, pela executada, de anterior determinação judicial – Ocorrência de violação à coisa julgada de que não se cogita – Valor das astreintes que pode, em tese, ser revisto, ou até mesmo revogado, a qualquer tempo – Honorários advocatícios – Fixação em 15% sobre a diferença entre a quantia inicialmente apresentada e aquela a ser realizada com base nos critérios apontados na decisão impugnada – Valor excessivo, considerando-se que na etapa anterior do processo, mais trabalhosa, foi fixada a quantia de R$ 1.700,00 – Redução devida – Recurso provido em parte.